Tribunal: TJBA
Processo: 8073328-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073328-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOICE SANTOS SIMOES e outros Advogado(s): GABRIELLE MARIA DE SOUZA VALENCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ANÁTEMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E TORTURA. MÃE DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de Joice Santos Simões, denunciada pelos crimes de organização criminosa qualificada, tráfico de drogas, lavagem de capitais e tortura, contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva. A defesa pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP e no HC coletivo 143.641/SP, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas com alegado abalo psicológico decorrente da ausência materna. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em favor de mãe de crianças menores de 12 anos, quando imputada a prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, bem como delitos relacionados à organização criminosa estruturada. III. Razões de decidir 3. O art. 318-A do CPP e o entendimento firmado no HC 143.641/SP estabelecem, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças de até 12 anos, ressalvadas hipóteses excepcionais, dentre elas a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. A paciente foi denunciada pelo crime de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997), delito que, por sua natureza, envolve violência ou grave ameaça, enquadrando-se na exceção legal que afasta a concessão automática da domiciliar. 5. Os elementos informativos indicam atuação relevante da paciente na gestão financeira e logística de organização criminosa estruturada, inclusive com indícios de participação em atos de tortura e na constituição de empresas para lavagem de capitais, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública. 6. A condição de mãe e os relatórios psicológicos relativos à filha menor, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e da inserção da paciente em estrutura criminosa organizada. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC 143.641/SP, não se aplica quando a investigada é denunciada por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. A atuação relevante em organização criminosa estruturada, com indícios de participação em delitos violentos e lavagem de capitais, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A e 319; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 862007/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073328-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOICE SANTOS SIMOES e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.